Tribunal: TJBA
Processo: 8045385-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045385-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA DE SANTANA VIDREIRA

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, JAILTON CORREIA LIMA DE OLIVEIRA, MARIANA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade. A decisão agravada foi publicada em 09/06/2025, encerrando-se o prazo recursal em 11/07/2025. No entanto, o recurso foi protocolizado apenas em 07/08/2025. A parte agravante alegou que não teve conhecimento da renúncia de seus patronos, mas tal argumento foi rechaçado nas decisões anteriores, inclusive em dois embargos de declaração, com base em documentação que comprova sua ciência da renúncia em junho/2025 (ID 504321416).

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a renúncia dos advogados no curso do prazo recursal implica nulidade da intimação anterior e devolução do prazo, ou se a parte deveria ter diligenciado tempestivamente na constituição de novo patrono.

III. Razões de decidir

3.
O art. 112, §2º, do CPC estabelece que a renúncia de mandato não suspende nem interrompe o prazo processual.

4.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a renúncia durante o prazo recursal não enseja devolução do prazo nem nulidade dos atos.

5.
A parte agravante teve ciência inequívoca da renúncia de seus advogados antes do término do prazo recursal e não adotou as providências necessárias para assegurar a interposição oportuna do recurso.

6.
A posterior intimação para regularização da representação processual não reabre prazo precluso.

7.
A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC não se mostra cabível, pois não se evidenciou intuito protelatório, embora os argumentos apresentados já tenham sido enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

8

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A renúncia de mandato não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo dever da parte diligenciar pela constituição de novo advogado."
"2. A posterior intimação para regularização da representação processual não reabre prazo já consumado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 112, §2º; art. 1.021, §4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJ-PR 0126667-73.2024.8.16.0000.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
n
o

A
gravo de Instrumento
80
45385
-
43
.2025.8.05.0000
,
em que é agravante

LUCIANA DE SANTANA VIDREIRA
e agrava
da

BARRETTO DE ARAÚJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des.
MANU
E
L CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça